Tribunal: TJMT
Processo: 8010605-26.2015.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 8010605-26.2015.8.11.0044
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA
Recorrente: AURILENE SANTOS SOUSA
Recorrido: CAMPOS VEICULOS LTDA - ME
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR ABANDONO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. LEGISLAÇÃO PESPECÍFICA QUE PREVÊ A POSSIBILDIADE DE EXTINÇÃO POR MEIO DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção da demanda em razão de inércia da parte recorrente.
2. Insurgência recursal da parte reclamante, sob alegação de necessidade de intimação pessoal da parte autora para que fosse configurado o abandono da causa.
3. Compulsando os autos, verifico que foi proferida intimação da parte autora em 18/03/2022 (id. 134477254) para que em cinco dias realizasse a apresentação de endereço atualizado dos executados.
4. Posteriormente, em 20/04/2022 foi proferida sentença de extinção, em razão da ausência da informação requerida pelo juízo de origem.
5. Como se sabe, a prestação de informações e diligências de busca perante a cartórios e outras providências dessa natureza, são de exclusiva responsabilidade da parte interessada.
6. No entanto, a parte recorrente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado pelo juízo, bem como, apenas em 11/05/2022 se manifestou nos autos, deixando novamente de apresentar as informações requeridas na origem.
7. Conforme se observa, a presente demanda foi convertida em ação de cumprimento de sentença em 17/08/2016 (id. 134477185).
8. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”
9. Importante ainda registrar que, ao contrário da tese recursal é desnecessária a intimação pessoal da parte para responder ao chamado judicial conforme o disposto no art. 51, §1o da lei 9.099/95, abaixo transcrito:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
(...)
§1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”
10. Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial, demonstrando ausência de interesse na tramitação do feito.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010605-26.2015.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AURILENE SANTOS SOUSA - CPF: 022.405.333-74 (RECORRENTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), CAMPOS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.845.585/0001-00 (RECORRIDO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024